Tribunal: STF
Processo: RHC 89458
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: Denúncia: inépcia: hipótese em que, conforme a
jurisprudência do Supremo Tribunal, é possível o reconhecimento pelo
 Tribunal ad quem, em recurso da acusação: acolhimento de nulidade,
ademais, que apenas à defesa beneficiou.
1. Assente a
jurisprudência do Supremo Tribunal que, em linha de princípio, se o
juiz, induvidosamente competente, rejeita a denúncia por um dos
fundamentos do art. 43 C. Pr. Penal, o recurso da acusação devolve
ao Tribunal ad quem todo o juízo de admissibilidade da denúncia. O
mesmo ocorre quando a rejeição da denúncia se ampara em um dos
fundamentos do art. 516 do C.Pr.Penal ("inexistência do crime" ou
"improcedência da ação").
2. No caso, em que o Tribunal de
Justiça reconheceu que os elementos de informação configuram crime
em tese, a rejeição da denúncia por inépcia significou acolhimento
de nulidade que apenas à Defesa beneficiou.
3. Recurso de habeas
corpus: desprovimento.